Tribunal: STF
Processo: RE 74767
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
FUNCIONALISMO. PARIDADE. CONTAGEM DE TEMPO. REGIME ESTATUTARIO.
DIREITO ADQUIRIDO. O REGIME ESTATUTARIO, ADOTADO PARA A FUNÇÃO
PÚBLICA, PERMITE A MODIFICAÇÃO DAS NORMAS EM VIGOR, SEGUNDO O
INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.